Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002864-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO ERNESTO DE FREITAS ARAUJO - CPF: 043.171.741-97 (RECORRENTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002864-02.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Pedro Ernesto de Freitas Araújo

Recorrida(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. FECHAMENTO DO AEROPORTO PARA POUSOS E DECOLAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL. § 3° DO ART. 14, CDC. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO COMPROVADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante adquiriu passagens aéreas saindo da cidade do Rio de Janeiro/RJ às 20h15min do dia 23/11/2022, com conexão em Guarulhos/SP às 22h15min e chegada ao destino final Cuiabá/MT às 00h15min. Narrou na inicial que “
após o embarque, a Requerida fez com que os passageiros aguardassem dentro do avião por aproximadamente 02 horas antes de decolar e, ao chegar em São Paulo/SP, o seu voo simplesmente não pousou, ficando por algumas horas sobrevoando o aeroporto, tendo ao final retornado ao Rio de Janeiro/RJ, fazendo com que os passageiros permanecessem na aeronave até as 23:20, sendo a única justificativa o abastecimento do avião
” (...) “
Após o longo tempo de espera, o avião decolou novamente, chegando em São Paulo/SP, somente às 00:30, porém o Requerente já havia perdido sua conexão (...)Após horas na fila de espera, a companhia GOL direcionou o autor para outro voo (anexo 02), qual seja, partindo de São Paulo/SP às 05h30, com escala chegada em Cuiabá/MT apenas às 08:00, totalizando cerca de 08h (oito) horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado, pois o desembarque original estava previsto para 00h
”. Em suas razões recursais, argumenta que o cancelamento do voo decorreu da ausência de abastecimento da aeronave e não por condições climáticas desfavoráveis, por isso, pugna pela majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

2.

A Reclamada confirma que realmente houve o cancelamento do voo, porém foi em decorrência das condições meteorológicas que acometeram a cidade de São Paulo/SP, ocasionando o atraso ou cancelamento de diversos voos de todas as companhias aéreas, excluindo assim a sua responsabilidade de indenizar.

3. Em que pese o autor alegar que o motivo do cancelamento do voo foi em razão da ausência de abastecimento da aeronave, da análise dos documentos juntados aos autos, em especial as conversas do aplicativo “WhatsApp”, observo que o autor informa para a sua mãe que o “aeroporto fechou”; “Não deu para pousar”; demonstrando que o motivo do retorno da aeronave para cidade do Rio de Janeiro não foi por falta de combustível, mas sim devido as condições climáticas desfavoráveis que ocasionaram o fechamento do aeroporto de Guarulhos naquele dia. Na outra conversa juntada, a Senhora Jennifer fala que “Eh pq n ia ter gasolina/ Pra fica lá/ Esperando para a chuva”, ou seja, confirma que estava chovendo na cidade de conexão, por isso que o avião teve que arremeter e retorna para o Rio de Janeiro. Como houve o deslocamento e a arremetida, como consequência logica, deve ser abastecida novamente a aeronave. Isso não significa que a aeronave partiu “sem a quantidade de gasolina necessária para o trajeto”.

4. É fato público e notório que a manobra de arremeter um avião é realizada para evitar a aterrisagem quando as condições meteorológicas estão desfavoráveis, como vento ou chuva em excesso, por exemplo.

5. Se o cancelamento do voo ocorreu devido ao fechamento do aeroporto para pousos e decolagens em razão de condições climáticas desfavoráveis, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3° do art. 14 do CDC.

6. O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde consta que a parte não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei.

7. Assim, embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constitui elementos obstativos do nexo causal.

8. Deste modo, restando incontroverso o cancelamento do voo do Recorrente, porém, também restando comprovada a ocorrência de caso fortuito e a força maior, diante da ausência de condições climáticas favoráveis, entendo não ser devido indenização a título de dano moral, inclusive porque a Requerida acomodou o Recorrente no próximo voo disponível, sendo prestada assistência material.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente o autor recorreu
pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora, do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, podendo haver compensação do valor a ser pago.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023